Tribunal: STF
Processo: RE 1438080
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 27) opostos em 13.06.2023 (eDOC 28) em face da decisão monocrática (eDOC 26), na qual dei provimento ao recurso extraordinário do ora Embargante e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorei em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo (eDOC 26, p. 3). 



    Nas razões recursais, alega o Recorrente, em suma, a ocorrência de contradição na decisão embargada, sob os seguintes argumentos (eDOC 27, p. 1-2):



    “Em verdade, a r. sentença de 1ª instância julgou parcialmente procedente o feito, condenando a Municipalidade de São Paulo a arcar “com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento sobre o valor corrigido da causa”. Essa condenação foi mantida em sede de apelação. Agora, em sede de recurso extraordinário, este Exmo. Min. Rel. Edson Fachin deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pleito autoral. 



    No entanto, ao invés de ter invertido os ônus da sucumbência, majorou em ¼ os honorários devidos pela Municipalidade de São Paulo. Daí a contradição. 



    Em verdade, o artigo 85, do CPC é claro que predizer que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. No caso, o que se verifica é que a r. decisão monocrática embargada acabou por condenar o vencedor, e não o vencido, ao pagamento de honorários, além das custas e despesas processuais. 



    Por essa razão, vem opor os presentes embargos de declaração com vistas a ser corrigida a contradição apontada e, assim, haver a condenação da parte autora (vencida) ao pagamento das verbas sucumbenciais, em especial, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa”. 



    Desse modo, postula o provimento do presente recurso para que, sanando tal vício, seja condenada a parte vencida, “ao pagamento das verbas sucumbenciais, em especial, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa” (eDOC 27, p. 2). 



    A Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão ao Embargante quanto ao vício apontado, eis que, na hipótese, faz-se necessária a inversão dos ônus de sucumbência e não a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC . 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão exarada em 06.06.2023 (eDOC 26, p. 3), que passa a ter o seguinte teor: dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para julgar improcedente a ação ordinária ajuizada pela parte recorrida, invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na instância de origem (eDOC 6, p. 3). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente